Tribunal: STF
Processo: HC 202777
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Crime de estelionato. Não se conhece de habeas corpus contra indeferimento de liminar em outro habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691/STF. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Antonio José Carvalho Silveira em favor de Eliseu de Oliveira Santos, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de liminar no HC 669.687/SP (evento 9). 
    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos pela prática do delito de estelionato (art. 171, §3º, c/c art. 71, ambos do Código Penal). 
    Extraio do ato dito coator:
    “(...). 
    Ante a ausência de previsão legal, apenas se concede liminar em sede de habeas corpus ou recurso em habeas corpus quando presente flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, cuja demora no provimento jurisdicional possa acarretar prejuízo irreparável.
    Na espécie, a pretensão de cunho liminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não é viável de acolhimento neste juízo perfunctório ante o caráter satisfativo da medida já que se confunde com o próprio mérito da impetração.
    Ante o exposto, indefiro a liminar.”
    No presente writ, a Defesa alega, em síntese, ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aponta que ‘o lapso (temporal) de 4 (quatro) anos foi atingido entre os fatos e o recebimento da denúncia, prazo que implica na ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição’. Requer, na medida liminar e no mérito, o reconhecimento da extinção da punibilidade em decorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.
    É o relatório.
    Decido.
    À falta de pronunciamento final do colegiado do Superior Tribunal de Justiça, a pretensão esbarra na Súmula nº 691/STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’. 
    A compreensão expressa em tal verbete sumular tem sido abrandada em julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na denegação da tutela de eficácia imediata. Nesse sentido, v.g, as seguintes decisões colegiadas: HC 154.149-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 28.5.2019; HC 155.878-AgR/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 10.4.2019; HC 169.068-AgR/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 08.5.2019; e HC 153.411/SP, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 26.4.2019. 
    O caso concreto não autoriza superação desse verbete, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência consolidada desta Suprema Corte. De acordo com o ato dito coator ‘Ante a ausência de previsão legal, apenas se concede liminar em sede de habeas corpus ou recurso em habeas corpus quando presente flagrante ilegalidade ao direito de locomoção, cuja demora no provimento jurisdicional possa acarretar prejuízo irreparável. Na espécie, a pretensão de cunho liminar de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva não é viável de acolhimento neste juízo perfunctório ante o caráter satisfativo da medida já que se confunde com o próprio mérito da impetração.’
    À míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à matéria trazida nestes autos, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux ; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski ; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria. 
    Acrescento que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal orienta no sentido do não conhecimento de habeas corpus quando não devidamente instruído o feito (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018; HC 138.443-ED/PB, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 11.4.2017; e HC 130.240-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 16.12.2015). É o caso da presente impetração, em que não foi colacionada aos autos cópia da sentença condenatória.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora